Tribunal: TJDFT
Processo: 0750349-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750349-57.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JOCAN COELHO DE MORAES AGRAVADO: LAICE MIRANDA MACHADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 66708959) com pedido antecipado de tutela recursal interposto pelo ESPÓLIO DE JOCAN COELHO DE MORAES contra a decisão ID de origem 214904426, integrada pela decisão ID 216660644, proferidas pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do procedimento comum cível n.o 0734985-47.2021.8.07.0001, rejeitaram a impugnação à avaliação realizada pelo oficial de justiça, nos seguintes termos: “REJEITO a impugnação à avaliação do ID 214623660, pois o Oficial de Justiça é auxiliar dotado de fé pública e compete à parte demonstrar o equívoco na avaliação realizada nos autos, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. PENHORA DE IMÓVEIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. LAUDOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA. 1. (...) 3. Incumbe ao oficial de justiça realizar avaliações, conforme o art. 154, inciso V, do CPC, sendo tal auxiliar dotado de fé pública, de sorte que incumbe à parte interessada demonstrar eventual vício na avaliação. Logo, não comporta acolhimento a impugnação embasada exclusivamente em avaliação particular. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1925225, 0701947-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024.) Como se observa, o requerido discordou das avaliações, mas sequer apresentou laudo técnico ou pesquisa de mercado envolvendo imóveis semelhantes para demonstrar a divergência no valor de mercado apontado, sendo certo que a diligência do Oficial de Justiça destacou as condições específicas dos imóveis. HOMOLOGO as avaliações dos ID's 210561591 e 211720174, que indicam os seguintes valores: - R$ 1.700.000,00 para o imóvel situado no Condomínio Solar de Brasília, Qd 28, Lote 14, Setor Habitacional Jardim Botânico; e - R$ 1.550.000,00 para o imóvel do SQS 309, Bloco F, Apto 106, Asa Sul/DF. Intimem-se as partes sobre o exercício do direito de preferência, em 5 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (grifos de origem) Inconformado, o espólio opôs embargos de declaração sob o ID de origem 216309701 os quais foram rejeitados pela decisão ID de origem 216660644. Ainda irresignado, o espólio interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo, e com requerimento de antecipação de tutela recursal com intuito para alterar a decisão que rejeitou a impugnação à avaliação realizada pelo oficial de justiça. Em síntese, é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cujo cerne recursal se circunscreve à possibilidade de alteração da decisão que indeferiu o pedido de esclarecimentos sobre a avaliação de imóvel realizada pelo oficial de justiça. Trata-se de ação de extinção de condomínio movida contra o agravante, envolvendo partilha e venda de bens imóveis, incluindo o direito de habitação sobre o imóvel onde reside a agravada. Com a dissolução da união estável, os bens foram partilhados, com copropriedade de 50% atribuída à agravada, exceto por um imóvel no qual detém 10,66%. O juízo reconheceu o direito de habitação da agravada e determinou a alienação judicial dos demais bens, após a devida avaliação, que, ato contínuo, foi impugnada pelo ora agravante, sob o argumento de que o oficial de justiça avaliador não apresentou detalhamento dos laudos, carecendo de esclarecimentos quanto aos parâmetros utilizados para a avaliação. Pois bem. Em análise sumária da situação dos autos, tenho que a decisão ora combatida não merece censura, pois se fundamentou no fato de que manifestações do ora agravante não se fizeram acompanhar de laudos técnicos ou de pesquisas de mercado para contradizer as avaliações homologadas. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ART. 154, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE ALEGAÇÃO GENÉRICA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 873, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento majoritário desta e. Corte de Justiça, os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça gozam de presunção de veracidade e legitimidade, consoante o disposto no art. 154, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. A controvérsia dos autos consiste em examinar a possibilidade de realização de nova avaliação de bem imóvel, realizada por Oficial de Justiça, com fundamento em alegação genérica, qual seja, de que a avaliação apresentada não corresponde ao real valor de mercado do bem. 3. A nova avaliação de bem previamente avaliado somente poderá ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no art. 873, do CPC; circunstâncias que não se fazem presentes no caso em análise. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1930784, 0714859-71.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO. FÉ PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA. 1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado. 2. Eventual impugnação e pedido de nova avaliação deve ser realizado mediante elementos aptos a infirmar a conclusão do serventuário da justiça, não sendo suficiente, para tanto, alegação genérica de que a avaliação encontrou valor inferior, baseando-se o executado em um único anúncio de imóvel, com características incompatíveis com o bem penhorado. 3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1821201, 07267424920238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PARECER TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. INSUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Mero parecer técnico realizado unilateralmente pela própria parte, sem o crivo do contraditório, não se presta como documento hábil a estabelecer o valor do bem penhorado, não sendo apto a afastar a presunção de veracidade inerente ao laudo de avaliação. 3. Não há falar em nova avaliação, porquanto não se verifica qualquer vício na avaliação procedida pelo oficial de justiça, de modo que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 873 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1806986, 07343231820238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de realização de nova avaliação de bens imóveis que foram objeto de requerimento de venda antecipada em favor de viúva meeira. 2 No que se refere às ilegitimidades suscitadas nota-se que inventariante está em uma posição de conflito, ao representar o espólio e, ao mesmo tempo, direcionar impugnação contra os interesses por ele representados. 2.1. No entanto, tendo em vista a economia processual, a inadmissibilidade do recurso, na presente hipótese, somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a nulidade. 2.2. Aliás, o legislador integrou o referido brocardo gálico ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a inadmissibilidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pelos recorridos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. Assim, a alegação, isoladamente, de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 4. No caso em exame o recorrente não trouxe aos presentes autos os elementos de prova suficientes para demonstrar que o caso em análise se ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1787519, 07267563320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. À vista do que se tem, não se pode ter como configurada qualquer das hipóteses autorizadoras de deferimento de nova avaliação. A avaliação foi realizada pelo Oficial de Justiça em 25/10/2021, portanto, há menos de dois anos. E a mera alegação genérica - desacompanhada de qualquer comprovação - de que "o ano de 2021 foi o ano de recomeços após a grande crise mundial (pós pandemia)"e que "o mercado imobiliário aumento consideravelmente nos últimos 02 anos" não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. 3. Não obstante o tempo transcorrido entre a avaliação efetuada (25/10/2021) e as datas previstas para a realização da hasta pública (05/09/2023 e 08/09/2023), não restou demonstrada qualquer majoração no valor do bem, razão por que insubsistente a alegação genérica, inviável o deferimento do pedido de nova avaliação do imóvel. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1783733, 07328734020238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Forçoso reconhecer, pois, que a avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. Nesse contexto, a certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, não foi demonstrado pela parte agravante. Feitas tais considerações, não vislumbro probabilidade do direito aventado. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator